Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711392-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A. RECORRIDOS: RONALDO DO MONTE ROSA, SPLIT INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, SIBIPIRUNA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, SOLTEC ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TERCEIROS PREJUDICADOS. REJEIÇÃO. INTERESSE JURÍDICO. COMPROVADO. LITISCONSÓRCIO. FACULTATIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. INCONGRUÊNCIA. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL. INEXISTENTE. PERPETUIDADE. 1. O interesse recursal do terceiro prejudicado deverá ser jurídico, em contraposição com o interesse meramente econômico ou corporativo. Todavia, não se exige que seja puramente jurídico. O interesse recursal pode ter reflexos econômicos, desde que seja demonstrado que a decisão sobre a relação jurídica possa atingir direito de que o recorrente se afirme titular. 2. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 3. Exige-se que a relação jurídica de direito material afirmada em juízo possua natureza incindível, pois a existência de um feixe de relações jurídicas, ainda que entrelaçadas, não dá lugar à formação de litisconsórcio necessário unitário. Doutrina. 4. O princípio da prevalência da decisão de mérito, positivado no art. 1.013, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil, determina que o tribunal, ao julgar a apelação, pode decidir desde logo o mérito da demanda quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. 5. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cumulada, em todo o caso, com indenização por perdas e danos. 6. O exercício do direito potestativo previsto no art. 475 do Código Civil não se submete a prazo decadencial legal e é oponível a qualquer tempo, observado eventual prazo decadencial convencional. 7. Apelação de Novadata Sistemas e Computadores S.A. parcialmente provida. Apelação de Split Incorporações e Participações S.A. e Ronaldo do Monte Rosa provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o da LINDB, 421 e 421-A, ambos do Código Civil, sustentando que o direito de resilir o contrato caberia apenas à cessionária no prazo contratual estabelecido (observando-se a decadência e a prescrição), conforme prevê a cláusula 1.3. Invoca em abono à sua tese os princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da intervenção mínima atrelado à declaração de direitos da liberdade econômica e previsão de resolução para apenas uma das partes; b) artigo 121 do Código Civil, haja vista que as cláusulas condicionais à implementação e desenvolvimento do projeto não podem ser objeto de rescisão contratual por parte da recorrida, ante a impossibilidade do desenvolvimento por fato alheio à vontade da recorrente. c) artigo 506 do CPC, sob o argumento de ser ilegal a declaração do direito a 15% (quinze por cento) à recorrida sobre a participação no consórcio e na indenização atingirá terceiro de boa-fé que adquiriu as quotas do consórcio, pois será retirado dele o percentual que, por força do contrato, tem direito. Aponta, quanto às alíneas “b” e “c”, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgados do TJPR e do TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 121, 421, 421-A, todos do Código Civil e 506 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de cessão direitos e transferência de participação no consórcio, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Da mesma forma, o apelo não deve prosseguir quanto à apontada infringência ao artigo 4o da LINDB, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030